Tribunal: TJBA
Processo: 8001702-80.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001702-80.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR CARIBE AMAZONAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. OBSERVÂNCIA. PERDA SOMENTE APÓS EXTENSO LAPSO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO OFICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE.
NEXO CAUSAL DETECTADO. ANOTAÇÃO NA CTPS/CNIS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O SEGURADO. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
8001702-80.2020.8.05.0080
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e,
no mérito,
negar provimento
ao recurso, pelas razões a seguir:

Salvador, data registrada no sistema.